Tribunal: CARF
Processo: 11065.912065/2009-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.912065/2009-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.269 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR. COMPROVAÇÃO DO
CRÉDITO.
Reconhece-se o direito creditório decorrente de pagamento a maior, uma vez
evidenciado o excesso de recolhimento pela comprovação do valor do débito
correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.

Relatório
O presente processo trata de declaração de compensação (DCOMP) que utiliza
como crédito pagamento a maior de IRRF, código 1708, efetuado em 17/11/2005. Transcrevo
parcialmente, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Por meio do Despacho Decisório de f. 19, foi negada a homologação das
compensações informadas na Declaração de Compensação de no
05117.23566.121205.1.3.04-0922, com crédito a título de pagamento indevido ou a
maior de IRRF (código de receita 1708 IRRF – remuneração serviços prestados por
pessoa jurídica), resultando no valor devedor consolidado, correspondente aos débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.912065/2009-16
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.912065/2009-16

indevidamente compensados, no importe de R$ 48,15, acrescido de multa de mora e
juros de mora.
No referido Despacho Decisório, consta o seguinte:
(...)
Irresignada, a Interessada apresentou a manifestação de inconformidade de f.
2/3, na qual faz o seguinte relato dos fatos:
2. A empresa realizou um pagamento, no valor de R$ 3.010,01, na data de
17/11/2005, código da receita 1708 (ANEXO 03), sendo que foi pagamento foi
feito a maior R$ 2.540,78. Foi utilizada parte do referido pagamento para
compensação, na PER/DCOMP 05117.23566.121205.1.3.04-0922, no valor de
R$ 48,94, remanescendo um saldo de R$ 336,30. (ANEXO 04).
3. Contudo, no preenchimento da PER/DCOMP, relativa ao crédito referido,
foram prestadas as seguintes informações:
Valor original do crédito inicial — R$ 48,94
Crédito original na data da transmissão — R$ 48,94
Total dos débitos desta PER/DCOMP — 48,94
Saldo crédito original — 0,00
4. Entretanto, o correto seria ter preenchido da seguinte forma:
Valor original do crédito inicial — R$ 2.540,78
Crédito original na data da transmissão — R$ 385,24
Total dos débitos desta PER/DCOMP — 48,94
Saldo crédito original — 336,30
5. Dessa forma, requer o reconhecimento do pagamento realizado, na medida
que do crédito original (R$ 2.540,78), após a compensação na PER/DCOMP
05117.23566.121205.1.3.04-0922, do valor de R$ 48,94, restaria ainda o saldo
de R$ 336,30.
[...]

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis – SC,
no Acórdão às fls. 39 a 42 do presente processo (Acórdão 07-33.819, de 20/01/2014 – relatório
acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Data do fato gerador: 12/12/2005
PAGAMENTO
INDEVIDO.
ASSUNÇÃO
DO
ENCARGO.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
O direito creditório de IRRF não pode ser reconhecido quando o Interessado não logra
comprovar o pagamento indevido ou a maior, nem que suportou o encargo do tributo.

No voto, a decisão ponderou que embora a interessada tivesse esclarecido que
havia incorrido em erro de preenchimento do valor do crédito na DCOMP, a motivação do
Despacho Decisório para o indeferimento das compensações havia sido o fato de o pagamento
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.912065/2009-16

apontado ter sido integralmente utilizado para quitação de débito informado pela própria
interessada.
Ressaltou que o Despacho Decisório havia sido emitido em 11/08/2009, e dele a
interessada havia tomado ciência em 19/08/2009, conforme extrato à fl. 35. Que nesse mesmo
dia a interessada havia retificado a DCTF, reduzindo o valor do débito para R$ 469,23 (DCTF
retificadora às fls. 29 a 32), fazendo surgir o pretendido indébito da parcela de R$ 2.540,78 em
relação ao pagamento de R$ 3.010,01.
Argumentou que, naquele momento processual (após ciência do Despacho
Decisório), a interessado deveria comprovar a existência do direito creditório, não sendo
suficiente a mera retificação da DCTF. Que a empresa não havia trazido aos autos elementos de
prova do direito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014 (Termo de Ciência
por Decurso de Prazo à fl. 69), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário na mesma data
(recurso às fls. 61 a 67, Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 68).
Em resposta ao argumento da DRJ de ausência de provas, a empresa colou, no
corpo do Recurso Voluntário, trecho do Livro Razão Contábil, supostamente seu, mostrando a
conta IRRF a recolher, no período de 07/11/2005 a 11/11/2005 – segunda a sexta-feira (período
de apuração de 06 a 12/11/2005, com vencimento em 17/11/2005).
Ressaltou que o somatório dos valores de IRRF a recolher era de R$ 3.010,01, o
que levou ao recolhimento efetuado no vencimento. Que, porém, compôs indevidamente o
somatório o valor de R$ 2.540,78, referente ao Processo Trabalhista no 01102199930204014,
retido em 10/11/2005, que não deveria ter sido recolhido no código 1708 (IRRF sobre valor de
serviços prestados).
Esclareceu que foi efetuado outro recolhimento, no código 0561 (IRRF sobre
trabalho assalariado), referente ao mesmo período de apuração (12/11/2005) e na mesma data
(17/11/2005), no valor de R$ 2.540,78.
Alega, assim, que efetuou pagamento em duplicidade, conforme DARF anexados
às fls. 48 e 49.
Na Resolução no 1001-000289, de 02/04/2020 (fls. 72 a 75), este colegiado
ponderou que a decisão recorrida havia negado provimento ao Recurso Voluntário por falta de
comprovação de que o débito de IRRF, código 1708, do período de apuração de 06 a 12/11/2005,
fosse de R$ 469,23, conforme DCTF retificadora posterior ao Despacho Decisório, e não de R$
3.010,01, conforme DCTF original.
Observou que, no corpo do recurso, a empresa havia copiado folha de seu Livro
Razão, indicando que o débito de R$ 3.010,01 estava indevidamente composto por IRRF
referente a ação trabalhista, também recolhido em separado, no código 0561, no valor de R$
2.540,78 (DARF fl. 48). E que no DARF anexado, de fato, verificava-se que constava o número
do processo trabalhista indicado na cópia do Livro Razão (Processo Trabalhista no
01102199930204014), referente ao Sr. Jorge Pinto.
Concluiu que, pelos documentos acostados, parecia assistir razão ao contribuinte,
mas a cópia do Livro Razão integrante da peça recursal não se revestia das formalidades
mínimas para garantia de sua autenticidade. Que, além disso, era necessário confirmar, nos
sistemas de controle da Receita Federal, a existência e disponibilidade do DARF de código 0561
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.912065/2009-16

e valor R$ 2.540,78 anexado à fl. 48. Por isso o julgamento foi convertido em diligência à
unidade de origem com a seguinte resolução:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem para que esta confirme,
junto ao contribuinte, a autenticidade da folha do Livro Razão Contábil integrante do
recurso, e confirme, nos sistemas de controle da Receita Federal, a disponibilidade do
DARF de código 0561 anexado à fl. 48.

A diligência efetuada concluiu, no Despacho no 0.123/2020 (fls. 105 e 106):
7. Pois bem. De acordo com a Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais (DCTF) ativa, relativa ao mês de Novembro/2005, disposta às folhas 77 a 80,
é possível verificar que:
a) o débito de IRRF, código de receita 1708, concernente à 2a Semana,
corresponde a R$ 469,23. Para extinguir a dívida, o contribuinte vinculou parte do
pagamento de R$ 3.010,01 efetuado na data de 17/11/2005 (código de receita 1708);
b) nessa mesma DCTF há a confissão do IRRF apurado sob o código de receita
0561 (2a Semana), na importância de R$ 2.540,78. A extinção do débito teria sido
realizada por recolhimento com tais características quitado em 17/11/2005.
8. Os extratos dos pagamentos carreados às folhas 81 a 84 deixam claro que do
pagamento realizado em 17/11/2005, sob o código de receita 1708, restou um saldo de
R$ 2.540,78 passível de utilização em compensações futuras. Por seu turno, todo o
valor pago, na data de 17/11/2005, sob o código de receita 0561, está integralmente
alocado ao débito confessado à folha 79.
9. No que diz respeito à comprovação da autenticidade do Livro Razão
apresentado no Recurso Voluntário, o contribuinte, devidamente intimado,
disponibilizou os subsídios dispostos às folhas 95 a 103. As folhas do Livro Razão
foram assinadas pelo representante legal da empresa e pela responsável fiscal, sendo
que apresentam consonância com as informações prestadas na Declaração do Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF).
10. Diante dos fatos, e com base nos elementos examinados, conclui-se que,
efetivamente, o recolhimento efetuado em 17/11/2005, código de receita 1708, contém
parcela indevida. Do montante recolhido (R$ 3.010,01), apenas R$ 469,23 diz respeito
ao IRRF incidente sobre o valor dos serviços prestados.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como já consignado na Resolução no 1001-000289, o recurso apresentado atende
aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011,
que regulam o processo administrativo-fiscal (PAF). Dele conheço.
Conforme relatório, o contribuinte comprovou a autenticidade do Livro Razão
cujo trecho foi reproduzido no Recurso Voluntário. Além disso, a diligência atestou que, do
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.269 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.912065/2009-16

pagamento realizado em 17/11/2005, sob o código de receita 1708, restou um saldo de R$
2.540,78 passível de utilização em compensações futuras, enquanto que todo o valor pago, na
mesma data, sob o código de receita 0561, está integralmente alocado ao débito confessado à
folha 79.
Comprova-se, assim, o excesso de pagamento no valor de R$ 2.540,78,
exatamente como defendido pela empresa.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital